Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-28.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018260-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (IMPETRANTE), EDSON FERNANDO KUNZE PINTO - CPF: 688.725.501-49 (PACIENTE), KATIA REGINA KUNZE SCHNEIDER - CPF: 672.847.361-00 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDESLANDIA DA SILVA BRANDAO PINTO - CPF: 420.765.442-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELOS IMPETRANTES, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA –

INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INQUISITORIAL – INVIÁVEL A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AVENTADA ATIPICIDADE QUE NÃO SE CONSTATA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, as suscitadas contradições nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, por concernirem ao próprio mérito da ação penal originária, devem ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

3.

O inquérito policial é dispensável à instauração da ação penal, sendo pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades nele presentes não possuem o condão de eivar de ilegalidade o procedimento judicial.

4.

De igual forma, não constatada, pela estreita via de cognição do
habeas corpus
, a aventada atipicidade da conduta imputada aos pacientes, deve a apreciação da referida tese ser submetida ao juiz natural da causa, com o resguardo do devido processo legal.

5.

A competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher abrange os crimes conexos, sem que se olvide de que eventual nulidade decorrente de inobservância aos critérios de especialização das varas da Justiça Comum possui caráter relativo, sujeitando-se, portanto, à comprovação de prejuízo e à preclusão.

6.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

Dr. DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM

Dr. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S):

KATIA REGINA KUNZE SCHNEIDER

EDSON FERNANDO KUNZE PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia
em desfavor dos pacientes nos autos da Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042 (Pje), em que lhes foi imputada a prática dos delitos tipificados no
art. 344,
caput
, c/c art. 147-B c/c art. 61, II,
f
, e art. 69, todos do Código Penal.

A ilustrar a suscitada coação ilegal, os d. causídicos apontam a ocorrência de malsinada
ausência de justa causa
para a deflagração da Ação Penal, tendo sido o processo instaurado de forma
prematura
, mormente por serem os elementos probatórios angariados em sede de inquérito policial
inconclusivos
, face à incoerência entre os relatos apresentados pela suposta vítima, tendo sido tais elementos probatórios, ademais, obtidos à revelia dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, uma vez que, após a segunda oitiva da vítima, não foi colhido novo depoimento dos pacientes.

Adicionalmente, os impetrantes suscitam a tese de
inépcia da denúncia
, reiterando a
ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva
, ao que acrescentam a arguição de
atipicidade
das condutas imputadas pelo
parquet
em face dos pacientes, fazendo ainda menção à
incompetência
do d. juízo
a quo
para processar a infração prevista pelo art. 344,
caput
, do Código Penal.

Forte nesses argumentos, os d. causídicos pleiteiam a concessão do
writ
com vistas à
extinção do processo penal
em relação aos pacientes, com seu imediato arquivamento.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 178048177 ao ID 178048185.

À mingua de pedido liminar, foram
requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 178156166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 178366655).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, requerem os impetrantes o trancamento da Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042 (PJe), no bojo da qual os pacientes
KATIA REGINA KUNZE SCHNEIDER
e
EDSON FERNANDES KUNZE PINTO
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas tipificadas no
art. 344,
caput
, c/c 147-B c/c 61, II,
f
, e 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, nos dias 22 e 23 de junho de 2022, em apartamento localizado na Rua Arnaldo de Mattos, n. 277, no Edifício Gênesis, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, os pacientes
causaram dano emocional à vítima
Waldeslândia da Silva Brandão Pinto
, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando a degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões; mediante ameaça, isolamento, constrangimento, humilhação e ridicularização [art. 147-B do CP].

Além disso,
utilizaram de violência psicológica e grave ameaça a fim de favorecer interesse alheio
, por se tratar a vítima de parte em
processo judicial
movido contra o genitor dos pacientes [art. 344,
caput
, do CP].

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima e o genitor dos pacientes,
Amândio
, conviveram maritalmente por cerca de 21 (vinte e um) anos, e, quando do divórcio,
Waldeslândia
, por ser financeiramente dependente de
Amândio
, ajuizou uma ação visando à extinção do matrimônio e à condenação do ex-marido à obrigação de lhe prestar alimentos [Autos n. 1021621-61.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT].

Os pacientes, todavia, desagradados com a conduta da vítima, passaram a pressioná-la para que o divórcio não impusesse ao genitor de ambos qualquer obrigação financeira superior ao menor patamar possível, contexto no qual, em 22 de outubro de 2022,
EDSON
e
KÁTIA
proferiram diversas palavras de baixo calão contra a vítima, vindo, no dia seguinte, a impedi-la de deixar o apartamento em que ainda residia com
Amândio
.

Conforme descrito na exordial acusatória, portanto, no dia 23 de outubro,
Waldeslândia
foi impedida de deixar a residência por
EDSON
, tendo os pacientes a trancado no interior do imóvel por cerca de uma hora, mantendo a vítima sob ameaça e proferindo contra ela palavras de baixo calão enquanto
KATIA
buscava coagi-la a assinar um documento destinado a formalizar um acordo no processo de divórcio, concernente ao valor da prestação de alimentos que deveria ser pago por
Amândio
.

Durante a restrição de liberdade da vítima, as portas estavam fechadas, permanecendo
EDSON
em frente a uma delas. Ademais,
Amândio
, presente no local, dizia aos filhos que não concordava com as suas atitudes, buscando intervir para que a vítima fosse liberada, o que apenas ocorreu após muita insistência de sua parte.

O
parquet
relata que a vítima deixou o imóvel apenas com a roupa do corpo, voltando ao apartamento apenas dias depois para buscar seus pertences pessoais, e sendo afligida por crises de ansiedade em razão dos acontecimentos ali transcorridos, razão pela qual tornou-se inclusive dependente do uso de medicamentos para dormir.

Ofertada a denúncia nesses termos, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
16/05/2023
, decisão contra a qual os d. causídicos se insurgem no presente
writ
, por considerarem
inexistir justa causa
à persecução penal, por
ausência de elementos seguros e aptos a enredar os pacientes nos episódios delitivos descritos pelo
parquet
, uma vez que as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial seriam
incoerentes
e
inconclusivas
, não tendo sido o inquérito policial conduzido de forma a angariar elementos suficientes de materialidade e autoria delitiva, inclusive por desrespeito ao contraditório e à ampla defesa; e por considerarem a exordial acusatória
inepta
, por serem
atípicas as condutas imputadas aos pacientes
, fazendo ainda menção à
incompetência
do d. juízo
a quo
para apreciar a imputação aos pacientes da conduta prevista pelo art. 344,
caput
, do Código Penal; tudo a ensejar, na intelecção defensiva, o
trancamento da ação penal
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da decisão; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes,
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas nas razões do
writ
.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042, uma vez que quaisquer contradições existentes entre os depoimentos prestados pela suposta vítima à autoridade policial deverão ser dirimidos por meio do
devido processo legal
, com a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, nesse sentido, verte dos autos do Inquérito Policial n. 2066/2022 que a suposta vítima, em tese, entregou à autoridade policial gravação de áudio, feita por ela em seu aparelho celular, do momento em que estaria com a liberdade restringida, trancada dentro do apartamento, e sendo agredida verbalmente; lado outro, a par das alegações defensivas apresentadas nas razões do remédio heroico, a paciente
KATIA
também relatou extrajudicialmente possuir registros de áudios e imagens que comprovavam que a vítima maltratava
Amândio
, pessoa idosa,
circunstâncias que não permitem concluir, de plano, pela inexistência de justa causa
, uma vez que,
aparentemente existindo lastro probatório a corroborar as alegações da vítima e também dos pacientes do presente
writ
,
deve o mérito da questão ser submetido ao juiz natural da causa
, com o resguardo do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como de todas as demais garantias do
devido processo legal
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto à arguição dos d. causídicos concernente a
ilegalidade no trâmite do inquérito policial
decorrente de violação ao
contraditório
e à
ampla defesa
, no bojo do qual não teriam sido angariados
elementos idôneos de autoria e materialidade delitivas
, consigno que, face à
natureza inquisitorial do inquérito
, não há o que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo, ademais, pacífico o entendimento de que “
eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, ainda mais quando não demonstrado nenhum prejuízo para o regular andamento da ação e apuração dos fatos
” (N.U 1000388-77.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). — Destaquei.

Como se sabe, afinal, o inquérito policial é
dispensável

à instauração da Ação Penal, consubstanciando mero
elemento informativo
, e não probatório, de forma que, tendo sido apurados ao menos
indícios de autoria e materialidade delitiva
, devem tais elementos informativos serem
confirmados
em juízo, com a orientação, portanto, ao longo da instrução criminal, de todos os esforços por parte da acusação e da defesa com vistas à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelos impetrantes
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento dos pacientes nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Nesse ponto, ainda que os d. causídicos sustentem a
atipicidade
das condutas imputadas aos pacientes na exordial acusatória, pelo que reputam
inepta
a denúncia, entendo, pelo contrário, que a alegação de que os increpados não detinham qualquer conhecimento acerca do trâmite da Ação Cível n.
1021621-61.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT,
não resta comprovada de plano
, de sorte a atrair, de
maneira indene de dúvidas
, o vindicado reconhecimento da atipicidade quanto ao delito previsto pelo art. 344,
caput
, do Código Penal [coação no curso do processo].

Trata-se, portanto, de mais uma questão a ser esclarecida quando da apreciação do mérito da Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042, ao lado da arguição dos d. causídicos de que teria ocorrido
mero desentendimento
quanto ao pagamento da pensão vindicada pela suposta vítima, e não ameaças ou obrigações, cuidando-se, portanto, de discussões respeitantes à
materialidade e à autoria delitivas
, a serem aprofundadas ao longo da escorreita instrução criminal, não comportando análise por meio de
habeas corpus.

Por derradeiro, quanto à arguição de que o delito tipificado pelo art. 344,
caput
, do Código Penal, teria como vítima a Administração da Justiça, não podendo ser processado perante a vara especializada de violência doméstica, sabe-se, pelo contrário, que
os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático em que perpetrado o delito de violência doméstica, são atraídos para o juízo especializado pela facilidade e união probatória
, a teor disposto no art. 78, IV, do Código de Processo Penal; não podendo se olvidar ainda do que dispõe o art. 76 do mesmo diploma, no sentido de que,
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova de outra infração
, deve ser observada a
conexão com vistas à determinação da competência
.

A princípio, portanto, na cognição sumária possibilitada pelo rito do
habeas corpus
,
não constato a incompetência do d. juízo
a quo
suscitada brevemente pelos impetrantes nas razões do
writ
, ensejo em que consigno que a incompetência decorrente do critério de especialização das varas da justiça comum é
relativa
, sujeitando-se à
preclusão
, bem como à
comprovação de prejuízo à defesa
.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada aos acusados, bastando que estejam presentes, como se sabe, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte dos pacientes do presente
writ
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
KATIA REGINA KUNZE SCHNEIDER
e
EDSON FERNANDO KUNZE PINTO
e, por conseguinte,
mantenho
a regular tramitação da
Ação Penal n. 1015609-28.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023